Tribunal: TJES
Processo: 5012456-24.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Prisão Preventiva; Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012456-24.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LEONARDO GONCALVES DA COSTA
COATOR: 5ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Leonardo Gonçalves da Costa, denunciado pela prática dos delitos previstos nos arts. 129, § 13, 147, § 1º e 163, parágrafo único, I e IV, todos do Código Penal, em contexto de violência doméstica, nos termos da Lei nº 11.340/06. A defesa sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (CPP, art. 312) e pleiteia a revogação da medida ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva do paciente encontra respaldo em fundamentação idônea e em requisitos legais, ou se deve ser revogada ou substituída por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva exige fundamentação concreta, a partir de indícios de autoria e materialidade delitiva, bem como da demonstração do periculum libertatis (CPP, arts. 312 e 313).

4. A decisão de primeiro grau aponta a gravidade concreta da conduta, praticada mediante violência e grave ameaça, somada a histórico de agressões domésticas e ameaça expressa de perseguição à vítima, elementos que justificam a custódia.

5.
A proteção da integridade física e psicológica da vítima demanda resposta estatal enérgica, sendo insuficientes as medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319).

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece como idônea a fundamentação de prisão preventiva baseada na necessidade de garantir a ordem pública e resguardar a integridade da vítima em violência doméstica (AgRg no RHC 216.551/BA, Quinta Turma, j. 10/06/2025; AgRg no HC 712.636/PR, Sexta Turma, j. 08/03/2022).

7.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não afastam a legitimidade da prisão preventiva quando presentes os fundamentos cautelares (AgRg no HC 795.928/RS, Quinta Turma, j. 14/02/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva em casos de violência doméstica se legitima quando fundada em risco concreto à integridade física e psicológica da vítima.

2. A gravidade da conduta, a reiteração delitiva e as ameaças proferidas justificam a custódia para garantia da ordem pública.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

4. Medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, III, 319; CP, arts. 129, § 13; 147, § 1º; 163, parágrafo único, I e IV; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 216.551/BA, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desemb. Conv. TJRS), Quinta Turma, j. 10.06.2025, DJe 16.06.2025; STJ, AgRg no HC 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.02.2023, DJe 27.02.2023; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.03.2022, DJe 14.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5012456-24.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: LEONARDO GONCALVES DA COSTA

COATOR: 5ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

LEONARDO GONÇALVES DA COSTA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
5
ª Vara Criminal de
Vila Velha/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do
writ
, que o coacto foi denunciado em ação penal que apura suposta violação aos arts. 129, § 13, 147, § 1º e 163, parágrafo único, incisos I e IV, todos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

Sustenta a ilegalidade da prisão preventiva diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Alerta para as condições pessoais do coacto, eis que primário, possui bons antecedentes e residência fixa.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar o termo de audiência de custódia de ID n° 68979090, tem-se que nos seguintes termos se manifestou o magistrado ao converter a medida constritiva:

“
[...] Além disso, a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que não vislumbro medida cautelar diversa suficiente para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, considerando as circunstâncias e a gravidade concreta dos fatos narrados no APFD, em que o indiciado agiu mediante violência e grave ameaça, bem como que o autuado possui histórico de violência doméstica, conforme narrado pela ofendida. De modo que, uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto.[...]”

Corroborando com o colacionado acima, a juízo
a quo
prolatou nova Decisão ID nº 72312179, mantendo a medida:

“
Trata-se de requerimento de revogação de prisão preventiva da acusada LEONARDO GONÇALVES DA COSTA, alegando, em síntese, a ausência dos requisitos previstos no art. 312, CPP.

O Ministério Público, em seu parecer proferido no ID 72272434, opinou pelo indeferimento do pedido formulado pela defesa, mantendo-se o decreto de prisão preventiva do requerido, sob o argumento de que inexistem novos elementos que justifiquem a alteração do entendimento adotado na decretação da prisão preventiva, mantendo-se, por conseguinte, inalterado o contexto fático, razão pela qual subsistem os motivos ensejadores da prisão cautelar. Para tanto, alegou: “Inicialmente, dou-me por ciente da Decisão de ID 71244230, que designou AIJ para o dia 12/11/2025 às 15 horas. Quanto ao pedido de liberdade formulado pela Defesa do Acusado na petição de ID 71960963, vê-se que, após detida análise dos autos, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, em especial, pelo fato de o Acusado, além de covardemente agredir fisicamente a vítima, também a ameaçou, dizendo “que assim que fosse solto, iria caçá-la”, ou seja, resta evidente que a liberdade do Acusado, nesse momento, ainda oferece risco concreto à integridade física e psíquica da vítima. Além disso, as medidas alternativas à prisão, por ora, se mostram insuficientes ao caso em apreço. Diante do exposto, o Ministério Público opina pelo INDEFERIMENTO do pedido de revogação da prisão preventivo do Acusado. No que diz respeito ao pedido de antecipação da audiência, o acolhimento fica à critério desse Juízo, eis que depende da disponibilidade de agenda, o que foge da esfera deste órgão ministerial.”

Pois bem, decido.

Compulsando os autos, verifico que permanecem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal no caso vertente. Ademais, demanda-se uma reação enérgica das autoridades, para garantia da ordem pública, evitando que o autor volte a atentar contra a vítima, bem como por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Salienta-se, que não foram observados nos autos novos elementos e demonstrados outros fatos que pudessem ensejar a revogação da prisão.

Isto posto, acolho o parecer ministerial (ID 72272434) e, via de consequência, MANTENHO a Decisão que decretou a prisão preventiva do acusado Leonardo Gonçalves da Costa. Intime-se.”

Neste ponto, relembro que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de reconhecer a idoneidade da fundamentação empregada. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

[...]

4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e na proteção da integridade física e psicológica da vítima em situação de violência doméstica, conforme autorizado pelo art. 313, III, do CPP.

[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prática de violência doméstica com agressões físicas e ameaças à genitora e à pessoa idosa, aliada à conduta agressiva no momento da prisão, configura fundamento concreto e legítimo para a manutenção da prisão preventiva.

2. A proteção da ordem pública e da integridade da vítima justifica a custódia cautelar nos termos do art. 313, III, do CPP.

3. Registros criminais e processos em curso podem fundamentar juízo de risco de reiteração delitiva, autorizando a prisão preventiva.

4. A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva em relação à pena cominada não se sustenta na fase de cognição sumária.

(AgRg no RHC n. 216.551/BA, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025.)

Dessa forma, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência da Corte Superior.

No ponto, esclareço que eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não garantem a revogação do enclausuramento preventivo.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, evidente, que a fundamentação empregada pelo magistrado de piso encontra-se em consonância com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o relaxamento/revogação da constritiva, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)